Tribunal: TJDFT
Processo: 0716678-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716678-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL RIO VERDE S C LTDA APELADO: ESPECIALIZA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 11a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 28/04/2021, conforme certidão de ID 24877285. Na petição de ID 25044456, a apelada ESPECIALIZA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA-ME postula a inscrição de causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pela apelada. Cadastre-se no sistema as causídicas indicadas, Dra. Luany Pereira Melo – OAB/DF 57.731, e Dra. Luíza Nascimento de Andrade – OAB/DF 48.306, nos termos do substabelecimento de ID 25046059. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator